Tribunal: TJMT
Processo: 1020893-12.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020893-12.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (ADVOGADO), WELINGTON FERNANDO DE SOUZA - CPF: 050.494.191-74 (PACIENTE), WALTER TOMAZ DA COSTA (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE - CPF: 722.791.171-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020893-12.2023.8.11.0000

PACIENTE: WELINGTON FERNANDO DE SOUZA
IMPETRANTE: IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS – INDÍCIOS SATISFATÓRIOS DA AUTORIA DELITIVA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR AUTORIZADA – MEDIDA AMPARADA EM INVESTIGAÇÃO E NA QUEBRA DE DADOS DE APARELHOS APREENDIDOS PREVIAMENTE – INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL VÁLIDO – OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO ANTE AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO – PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – PACIENTE PRIMÁRIO –– SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
.

“A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime”
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS).

A princípio, a negativa de autoria não deve ser analisada em sede de
habeas corpus
, especialmente quando houver necessidade de valoração de provas, cotejando umas com outras, em diferentes sentidos.

Não há ilegalidade na busca domiciliar quando a autorização decorre de investigação prévia e das informações obtidas na quebra de dados dos aparelhos apreendidos, indicando a participação do paciente no crime.

Não há ilegalidade no inquérito policial se o termo de interrogatório demonstra que foi assegurado ao paciente o direito de permanecer em silêncio, de comunicar a família sua prisão e de se fazer acompanhar de advogado.

“O STJ reconhece a prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial do investigado perante a autoridade policial”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.215.783/SP).

A imposição de cautelares menos invasivas mostra-se suficiente quando o paciente é primário, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e decorre da apreensão de pequena quantidade de entorpecentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020893-12.2023.8.11.0000

PACIENTE: WELINGTON FERNANDO DE SOUZA
IMPETRANTE: IEDY SILVA COTRIM SMIDERLE

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Welington Fernando de Souza
,
alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n.

1020349-76.2023.8.11.0015.

Em suas razões, assevera que: 1) no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do paciente “
a
polícia afirma que fora apreendido 14 papelotes de substância análoga à cocaína (9,4 gramas), 1 simulacro, 1 caderno de anotações referente ao tráfico, 1 balança de precisão, 2 celulares, uma máquina de cartão e documento de habilitação
” (sic); 2)
“no caso em concreto, não fora concedido o direito à ligação imediatamente, após a sua prisão. [...] Desta forma, o interrogatório do paciente fora realizado sem a presença de um advogado e, na sequência fora encaminhado ao presídio
” (sic); 3) “
apesar de haver mandado judicial para a busca e apreensão, o mesmo não apresenta fundadas razões para a sua autorização, visto que, comprovadamente, fora baseado, unicamente, em uma troca de mensagens entre dois outros suspeitos, nas quais somente um mandou o contato telefônico do paciente para o outro
” (sic); 4) “
no mandado judicial de busca domiciliar na residência do paciente só é possível encontrar a finalidade da diligência, contudo, o Juiz Coator deixou de motivá-lo
” (sic); 5) “
a polícia ‘estourou’ a porta às 5:40h, horário que o paciente e mais duas pessoas estavam dormindo [...]. Os executores não mostraram e não leram o mandado ao morador, tampouco, intimaram-no a abrir a porta [...]
”, o que afronta o art. 245 do CPP (sic); 6) o paciente foi preso no dia 10-8-2023; contudo, a impetrante teve acesso aos autos apenas no dia 16-8-2023, o que entende caracterizar cerceamento do direito de defesa, além de violar as prerrogativas do advogado; 7) o paciente é primário, tem endereço certo e trabalha como pintor automotivo; 8) “
o princípio da presunção da inocência faz com que o réu não possa sofrer consequências penais ou extrapenais em decorrência de inquéritos ou de processos criminais em curso
” (sic); 9) “
o paciente se declara usuário de cocaína e necessita de tratamento para dependência química, não de prisão
” (sic); 10) podem ser impostas cautelares alternativas; 11) “
não fora comprovado a associação para o tráfico, tampouco que participa de organização criminosa. O alegado “caderno de anotações do tráfico”, não passa de um caderno da faculdade, onde não consta nada relacionado com o tráfico, tanto que nem fora encaminhado para a perícia e nem consta nos autos como prova”
(sic); 12) “
não há provas de que o paciente praticou o crime de tráfico, houve somente um compartilhamento de contato telefônico entre outros dois suspeitos, nada mais [...]. Ainda, os cinco quilos de drogas ilícitas que a polícia alega que os outros dois suspeitos entregariam ao paciente não fora encontrada”
(sic) (Id. 181413678 - pág. 1-39).

A liminar foi deferida (Id.
181669667 - pág. 1-7
) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id.
182172153 - pág. 2-7
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id.
184864661 - pág. 1-10
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020893-12.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos n.
1018996-98.2023.8.11.0015, que, em 8-5-2023, a PM foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo maus tratos a animal silvestre.

No decorrer da diligência, houve o encontro furtuito de entorpecentes no local (13 tabletes de pasta-base, pesando
12.680,2g (doze mil seiscentos e oitenta gramas e dois decigramas – Id. 124191636 - pág. 47-48). Também foram apreendidos apetrechos (balança de precisão) e aparelhos celulares.

A partir da quebra de dados, a polícia descobriu a existência de um grupo articulado, visando o tráfico de drogas no interesse de facção criminosa
(Id. 124191634).

Especificamente em relação ao paciente, o relatório investigativo n. 2023.13.62335 consignou que, em diligência complementares, foram identificados “
novos
lojista
s que Michael entregava drogas. Com a identificação destes lojistas (vendedores de drogas) foi realizado um trabalho de investigação visando identificar estas pessoas que realizam o tráfico de drogas”
(Id. 125216797 - pág. 1).

De acordo com o documento, o paciente recebia entorpecentes das lideranças do grupo para a comercialização.

Inclusive, “
extrai-se do Relatório de Investigação Policial 2023.13.57303 que vulgo Japa envia mensagens para Michael dizendo para ele separar certa quantidade de droga para ser entregue a pessoa de
Welington 2K [paciente]
[...], e que após ter recebido a ordem Michael envia uma foto da droga sendo pesada para conferencia de Japa
” (Id. 125216797 - pág. 4).

O documento encontra-se instruído com as imagens dos entorpecentes referidos nas mensagens. Além disso, os policiais constataram que o paciente frequentava o local monitorado (Id. 125216797 - pág. 9).

Ao reverso do alegado, o procedimento investigativo forneceu indicativos bastantes do envolvimento de Welington na empreitada criminosa.

Não se pode olvidar que, na execução da busca na residência do paciente, foram apreendidas 14 (quatorze) porções de cocaína, máquina de cartão, simulacro de arma de fogo, balança de precisão com resquícios de drogas, caderno com anotações relacionadas ao tráfico e aparelhos celulares (Id. 181415189 - pág. 66).

Guilherme de Souza Nucci esclarece que, para o momento processual, basta a
“
suspeita fundada de que o indiciado ou réu é o autor da infração penal. Não é exigida prova plena da culpa, pois isso é inviável num juízo meramente cautelar, muito antes do julgamento de mérito. Cuida-se de assegurar que a pessoa mandada ao cárcere, prematuramente, sem a condenação definitiva, apresente boas razões para ser considerada agente do delito”
(Código Penal Comentado, 19ª edição, Ed. Forense, pág. 1172 –
e-book
).

Colaciono ainda o seguinte aresto:

[...] A jurisprudência desta Corte entende que, "para a decretação da prisão preventiva não se exige prova concludente da materialidade ou da autoria delitivas, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta última e comprovação da existência do crime [...]" (HC n. 362.042/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2016, DJe de 20/9/2016) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 742.076/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022).

De toda sorte, em sede de
habeas corpus
descabe analisar a negativa de autora, pois vedado o exame aprofundado de fatos e provas.

Nesse sentido:

[...] "O habeas corpus não é o meio adequado para a análise de tese de negativa de autoria ou participação por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária" (HC 310.922/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/9/2015, DJe 30/9/2015; RHC 56.440/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/5/2015, DJe 17/6/2015). [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 181.801/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

[...] "Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva." (AgRg no HC n. 797.677/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.) [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.444/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Também não identifico ilegalidade na busca domiciliar, que foi autorizada nos seguintes termos:

[...]

A nova postulação da autoridade policial se limita a retificar a complementar o pedido inicial acrescentando outros 03 (três) alvos, a saber Wesley Alves Barbosa, vulgo “Piloto”, Welington Fernando de Souza, vulgo “Welington 2K” e Natan Rockenbach Cavalcanti, requerendo a expedição de mandados de busca nas suas respectivas residências; retificando o endereço de Isabelly Pereira da Silva, porquanto na representação inicial constou equivocadamente “Avenida dos Tarumãs, 8041”, quando o correto seria “Avenida das Itaúbas, 8041” e, ainda, requerendo a expedição de novos mandados de prisão em face de Elizeu da Silva Lima e Fernando Ramos de Oliveira, porquanto aqueles expedidos em 28.7.2023 já expiraram.

Conforme já ressaltado, cuida-se de Medida Cautelar protocolada terça-feira (25.7.2023), às 10h56min, pela Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, na pessoa do DPC Edmundo Felix de Barros Filho, representando pela busca domiciliar na residência de determinados alvos/suspeito, bem como decretação da prisão preventiva de alguns deles.

A medida foi acolhida em 27.7.2023 (quinta-feira, ID 124533566).

Conforme Relatório de Investigação nº 2023.13.62335 (ID 125216797), elaborado pelo IPC Anderson Felizardo em 27.7.2023, após reanálise dos dados armazenados no aparelho telefônico de Michael Jonny foram identificados outros indivíduos suspeitos de envolvimento com o mesmo grupo criminoso, ou seja, outros “lojistas” a quem Michael entregava drogas.

Em análise das mensagens contidas no aparelho, identificou-se que tais lojistas seriam Wesley Alves Barbosa, vulgo “Piloto”, Welington Fernando de Souza, vulgo “Welington 2K” e Natan Rockenbach Cavalcanti, sujeitos que figuram nos diálogos como possíveis recebedores de drogas fornecidas por Fernando e Michael, inclusive, a título de informação, em um desses endereços apontados, o do investigado Natan, no ano de 2019, foram apreendidos 750kg de maconha, em operação conjunta das polícias civil, militar e federal.

A propósito, Natan já ostenta condenação criminal por furto, cumprindo pena em regime aberto nos autos do PEP nº 2000089-63.2020.8.11.0015.

Destarte, estão presentes os requisitos legais para o acolhimento também do pedido complementar formulado pela autoridade policial,
no sentido de determinar a busca nas residências dos demais suspeitos cuja identidade foi descoberta após a análise primeira realizada pelos investigadores da DPC local.

Feitas estas considerações, preenchidos os requisitos legais, invocando os mesmos fundamentos já esposados na decisão proferida em 27.7.2023 (quinta-feira, ID 124533566), acolho o pedido complementar da autoridade policial e determino, com a finalidade de buscar e apreender coisas obtidas por meios criminosos, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos, dados e informações necessárias à prova das infrações penais e colher quaisquer elementos de convicção, a busca e apreensão nas residências dos investigados Wesley Alves Barbosa, vulgo “Piloto”, residente no endereço situado à Rua das Dombeias, nº 334, Jardim das Oliveiras, Sinop/MT; W
elington Fernando de Souza
, vulgo “Welington 2K”, residente no endereço situado à Rua Tatuapé, nº 401, Jardim Paulista 1, Sinop/MT
e Natan Rockenbach Cavalcanti, residente no endereço situado à Rua Jerusalém, nº 19, bairro Bom Jardim, Sinop – MT. [...]

(processo originário - Id. 125315811 - Pág. 1-3).

A leitura refuta a falta de fundamentação alardeada no
writ
.

A medida teve como justificativa investigação prévia, onde ocorreu a quebra de dados de aparelhos telefônicos apreendidos.

A partir do material encontrado, os policiais prosseguiram com as diligências e encontraram indicativos bastantes do envolvimento do paciente na comercialização de substâncias ilícitas.

Assim sendo, não há falar em ausência de justa causa para a medida:

[...] Afasta-se a alegação de nulidade da decisão de busca e a apreensão, pois o mandado estava embasado não apenas em denúncias de colaboradores, mas também em prova técnica e testemunhal, o que afasta qualquer ilegalidade. [...] (
STJ, AgRg no HC n. 669.117/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 22/12/2022).

[...] Extrai-se dos autos que as autoridades policiais estavam investigando o envolvimento do recorrente com o tráfico ilícito de entorpecentes, sendo então autorizada judicialmente a busca e apreensão nos imóveis descritos. O Tribunal estadual não reconheceu a alegada generalidade dos mandados de busca e apreensão, "eis que expedidos em estrita observância às formalidades previstas no Artigo 243 do CPP, após requerimento da Polícia Civil acompanhado do Relatório Circunstanciado das Investigações, descrevendo-se, minuciosamente, o envolvimento do paciente com o tráfico ilícito de entorpecentes". [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 161.536/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Tampouco há vícios a serem reconhecidos no inquérito policial.

O termo de interrogatório registra que foi assegurado ao paciente o direito de permanecer em silêncio, de comunicar a família a respeito de sua prisão e de se fazer acompanhar de advogado (Id.
181415189 - pág. 162).

De qualquer forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido “
da prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial" (RHC n. 94.584/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 1º/10/2019)" (AgRg no RHC n. 149.675/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/3/2022). [...]
(AgRg no REsp n. 2.002.325/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023).

Corrobora o entendimento:

[...] O STJ reconhece a prescindibilidade da presença do advogado durante o interrogatório extrajudicial do investigado perante a autoridade policial. Essa é a hipótese dos autos, o que enseja a inadmissibilidade da pretensão pelo óbice da Súmula n. 83 do STJ. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.215.783/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 31/5/2023).

Por outro lado, a alegação de que os policiais não efetuaram a leitura do mandado de busca e apreensão para o paciente e não o ‘intimaram a abrir a porta’ não pode ser confirmada de plano.

Por demandar produção probatória, descabido seu exame na via eleita:

[...] a alteração da conclusão do Tribunal a quo quanto à regularidade das provas que deram respaldo à condenação do paciente, nos moldes pretendidos pela defesa, dependeria de revolvimento do acervo fático fático-probatório, providência totalmente incompatível com os estreitos limites do habeas corpus, que, em função do seu rito célere e de cognição sumária, não admite dilação probatória. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 831.602/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

O cerceamento ao direito de defesa, em razão da falta de acesso imediato da advogada aos autos, encontra-se superado.

No ponto, a autoridade coatora esclareceu:

[...]
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, por não ter acesso imediato aos autos da medida cautelar nº 1018996-98.2023.8.11.0015, a própria impetrante traz em suas razões o fundamento legal que condiciona o acesso do advogado aos autos de processo sujeito a sigilo ou segredo de justiça, à juntada de procuração (art. 4º, XIII, EAOAB), não se tratando de exigência do Juízo, mas sim prevista em Lei.

Ressalte-se que o próprio Estatuto da Advocacia e da OAB também assevera que
“
no caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências
”

(sic) (Id.
182172153 - Pág. 3).

No que tange à prisão cautelar, foi ela decretada na audiência de custódia
,
após
manifestação favorável do Ministério Público, e justificada na garantia da ordem pública:

A regra sempre deve ser a liberdade do suspeito enquanto não condenado definitivamente e a segregação de cautela a exceção. Forte no art. 5°, incisos, dentre outros, LIX, LXI, LXV e LXVI, da Magna Carta.

Noutros termos, significa conciliar os interesses da sociedade com o status de liberdade garantido a todas as pessoas. Não havendo razões para a prisão cautelar, nos estritos termos da Lei, a liberdade provisória exsurge impositiva.

Suspeito que demonstrou ter uma vida pregressa voltada para a criminalidade.

Contexto a ressaltar tendência de inadaptabilidade para o convívio social. Liberdade a ser segregada pelo menos até que a ordem pública não seja perturbada e a instrução criminal resguardada, sobremodo nesta fase ainda incipiente das investigações.

Análise perfunctória a respeito apenas para aferir os pressupostos da medida extrema, ou seja, prova da materialidade e indícios da autoria, conforme previsto na parte final do art. 312 do CPP, tratando-se de fato por enquanto capitulado pela autoridade policial, que sofrerá o crivo natural o dominus litis no momento oportuno.

E esse enquadramento, na conjuntura delineada ressalta que a conduta do flagrado afeta a ordem pública, como fundamento para a medida extrema, conforme anunciado na primeira parte do mesmo art. 312 do Estatuto Processual. Sua prisão cautelar não pode ser desprezada, resguardando a instrução criminal, a teor dos arts. 313, inciso I, e 312 do CPP, levando-se em conta que o enquadramento dado pela autoridade policial não é definitivo e nem exclui outras possibilidades.

É medida que se impõe como forma de evitar a continuidade delitiva e contribuir para a paz social embutida na ordem pública que o aparato policial e o poder judiciário têm como dever. [...]
(Id.
181415189 - Pág. 193-197).

Como reiteradamente tenho sustentado, a prisão preventiva, como espécie de medida cautelar, deve ser assentada na
necessidade
e na
adequação
, previstas no art. 282 do Código de Processo Penal, bem como na proporcionalidade em sentido estrito, como prega a boa doutrina.

Por isso, cumpre ao juiz, primeiramente, verificar a necessidade de se restringir a liberdade do indiciado ou acusado, para tutelar os interesses do processo (conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal) ou da paz social (garantia da ordem pública).

Constatado que a preventiva é mesmo necessária, cabe perscrutar, dentre as medidas existentes, aquelas que, em observância à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado, apresente-se
adequada
a salvaguardar os referidos interesses superiores, considerando como tal aquela que se mostre com menor potencial de invasão aos direitos fundamentais do indivíduo.

O tipo penal nem sempre é, necessária e objetivamente, indicador da necessidade da prisão. As circunstâncias fáticas do caso é que devem mostrar a imprescindibilidade de sua aplicação.

Esta é a lição de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3ª edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

Apesar do que constou no decreto de prisão, o relatório de antecedentes criminais (SEC) registra que, além dos feitos relacionados ao caso em análise (proc.
1018996-98.2023.8.11.0015, 1020349-76.2023.8.11.0015 e 1022213-52.2023.8.11.0015), em desfavor do paciente há apenas os autos n. 1003553-44.2022.8.11.0015 e 3294-71.2019.811.0015,
ambos referentes a

medidas protetivas de urgência, que foram revogadas, respectivamente, em 29-9-2022 e em 13-4-2020.

Apesar de ele ser alvo de intensa investigação, a quantidade de droga apreendida – 14 porções de cocaína, totalizando 9,4g (nove gramas e quatro decigramas) – não é expressiva.

Dos autos não se extrai situação concreta indicando que Welington apresenta periculosidade diferenciada ou que, em liberdade, poderá cometer novos delitos.

Destarte, a imposição de cautelares alternativas – que foram estabelecidas em sede de liminar – mostra-se suficiente para preservar a ordem pública e a finalidade do processo, especialmente porque é primário, comprovou ter trabalho lícito (Id.
181413686 - pág. 2) e residência fixa no distrito da culpa (Id. 181413686 - pág. 3)
. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA.

POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO ENCARCERAMENTO
. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO.

1. De acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n. 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.º, parte final, e § 6.º, do Código de Processo Penal), provisionalidade (art. 316 do Código de Processo Penal) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do Código de Processo Penal), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade.

2. No caso dos autos, a prisão cautelar foi devidamente fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva, o que justifica, em regra, a constrição para garantia da ordem pública.
Todavia, constata-se que, apesar da fundamentação concreta acerca da necessidade da prisão preventiva, observa-se que a quantidade de entorpecente cuja propriedade foi atribuída ao Agravante é reduzida, evidenciando a suficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão
.

3. À luz dos princípios da cautelaridade, da excepcionalidade e provisionalidade, não se constata risco concreto e atual à ordem e à segurança pública, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da segregação cautelar do Agravado.

4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC n. 805.240/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 19/6/2023) (sem destaque no original).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INTERPOSIÇÃO PELO PARQUET ESTADUAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
PRISÃO PREVENTIVA DA AGRAVADA REVOGADA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA QUE NÃO SE MOSTRA ELEVADA. RÉ PRIMÁRIA
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública foi embasada em fundamentos genéricos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas e na quantidade de drogas apreendidas. Todavia, destaca-se que a droga apreendida na posse da agravada e do corréu em sua residência - 1 (uma) porção de cocaína, pesando aproximadamente 11g; 2 (duas) porções de crack, cujo peso não foi auferido; além de 2 (duas) porções de maconha, pesando 3,7g - não se mostra exacerbada, não havendo circunstâncias que extrapolem a normalidade do tipo penal, o que permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta imputada à acusada não pode ser tida como das mais elevadas. Ademais, tais elementos, somados às circunstâncias do delito, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, não havendo nos autos notícias de envolvimento da agravada em outros ilícitos, sendo, a princípio, primária e com bons antecedentes, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

4. Demonstrada a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento da agravada, foi concedida a ordem para que fosse revogada, in casu, a prisão preventiva, mediante a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a serem definidas pelo Juiz de primeiro grau. [...] (AgRg no HC n. 800.809/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023)
(sem destaque no original).

Com essas considerações, divergindo do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
, ratificando a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023